Tribunal: TJMT
Processo: 1005175-98.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005175-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO CRAICI DO AMARAL - CPF: 016.213.311-13 (RECORRENTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0243-45 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO

DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
COBRANÇA ALÉM DO PACTUADO
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Falha na prestação de serviço.
Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC). Nesse sentido: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024.Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.
Verifica-se, nos autos, falha na prestação do serviço de cobrança referente à locação de veículos. Com efeito, foram realizadas cobranças duplicadas nas datas de 29/5/2024 e 7/6/2024 (intervalo inferior a 10 dias entre as cobranças) e, posteriormente, em 27/11/2024 e 30/11/2024 (intervalo inferior a 3 dias entre as cobranças). Assim, os valores cobrados indevidamente, que perfazem o montante de R$ 4.824,00, devem ser restituídos em dobro.

Da análise do conjunto fático-probatório disponível, constata-se que a parte reclamante comprova a falha na prestação do serviço por meio dos extratos juntados aos autos (ID 291752361, 291752362, 291752363, 291752364 e 291752365/PJe2).

Ainda em exame dos autos, constata-se que não há indícios que possam convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta ilícita.

2.
Repetição de indébito.
Nas relações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito à repetição de indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificável. A restituição

será

em dobro sempre que a

atividade do fornecedor for contrária à boa-fé

objetiva

(STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).

A cobrança indevida
de valores
em
cartão de crédito
,
sem
que haja
restituição, configura

atividade

contrária à boa-fé

objetiva e enseja a restituição

dobrada
(N.U 1000606-25.2023.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024;N.U 1001260-76.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024; e N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024).

3.
Dano moral.
A cobrança pelo prestador de serviço que enseja o pagamento indevido de valores, sem que haja a devida restituição, extrapola o simples dissabor e gera dano moral indenizável (N.U 1001038-17.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023, N.U 1000305-45.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).

No caso concreto, o
s
documento
s

apresentados pela parte reclamante

(
ID 291752361
,
291752362
,
291752363
,
291752364
,
291752365/PJe2
)

comprovam
as cobranças indevidas realizadas pela parte reclamada.
Ainda,
a parte reclamante comprovou o pagamento das referidas quantias, conforme comprovantes juntados
(
ID 291752361
,
291752362
,
291752363
,
291752364
e
291752365/PJe2
)
, não tendo havido restituição pela parte reclamada, o que é suficiente para configurar o dano moral. Portanto, é devida a indenização postulada.

4.
Quantum
indenizatório do dano moral.

O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, especialmenteo valor dos descontos indevidos na fatura do cartão de crédito (R$ 4.824,00), a indenização arbitrada na sentença em
R$ 3.000,00
érazoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

5
. Recurso conhecido e
não provido
.

6
.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em1
5
% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

7
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1005175-98.2025.8.11.0001

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A
.

Recorrido:
PAULO EDUARDO CRAICI DO AMARAL

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PAULO EDUARDO CRAICI DO AMARAL ajuizou reclamação em face de MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. Noticiou que
: a) contratou os serviços prestados pela parte reclamada, para assinatura de veículo automotor; b) foi pactuado um valor mensal fixo a ser descontado em seu cartão de crédito; c)
a parte reclamada realizou cobrança de valores diversos do acordado, bem como valores
em
duplic
idade
; d) contatou a parte reclamada a fim de solucionar o impasse, sem êxito
. Requereu a restituição em dobro dos valores
cobr
ados
indevidamente
,
além

d
a condenação da parte reclamada ao pagamento da indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda instância, caso haja interposição de recurso. DA ANÁLISE DO MÉRITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos verifico que o processo se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas (Audiência de ID 185643482) sobre a produção de outras provas ou a necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, reportaram-se à contestação e a impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator:
Antonio
Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Oportunizada a conciliação as partes compareceram à solenidade, porém, optaram em prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação à inversão do ônus da prova, o que OPINO por DEFERIR nesta oportunidade, consoante preconizado no artigo 6º, VIII do CDC.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

O Autor alega que possui contrato de aluguel de veículo com a Ré e que a Ré efetua cobrança indevida, pois realiza em duplicidade no seu cartão de crédito.

Registra que no dia 28/04/2024, foi cobrado o valor de R$ 5.455,88 pela última mensalidade contrato, enquanto deveria ser o valor do aluguel, a saber, R$ 2.376,30, e que ao realizar reclamação na Ré foi reembolsado da quantia excedente por meio de estorno no cartão de crédito.

Contudo,
esta
sexta parcela teria sido cobrada em duplicidade, pois o valor de R$ 2.376,30, que tinha sido lançado em 28/04/2024, foi lançado novamente em 29/05/2024 e 07/06/2024, razão pela qual afirma que deve ser reembolsado da quantia de R$ 2.376,30, pois o valor foi cobrado em duplicidade.

Destaca que promoveu a renovação do contrato em 27/11/2024, e a Ré realizou 2 (duas) cobranças no mês de 11/2024, pois foi realizada a cobrança em 28/11/2024, no valor de R$ 2.376,30 e na data de 30/11/2024 a quantia de R$ 2.447,70.

Destaca que apesar da Ré reconhecer o equívoco nas reclamações realizadas, até o momento ainda não foi reembolsado.

Diante disso, pleiteia a restituição das parcelas cobradas indevidamente, de forma dobrada e indenização por danos morais.

Pois bem.

O pedido do Autor merece acolhimento. Explico.

Na defesa apresentada pela Ré no ID 186510947, foi esclarecido pela Ré que o Autor realizou um primeiro contrato de aluguel, com validade de 6 (seis) meses, pelo período de 30/11/2023 a 29/05/2024, pelo valor de R$ 2.376,30, e que o primeiro pagamento foi realizado em 01/12/2023.

Assim, conclui-se desde já que a parcela é paga antecipadamente, pois o contrato se iniciou em 30/11/2023 e a primeira parcela foi quitada no dia seguinte (01/12/2023). Por esta lógica, para utilizar o veículo no último mês (30/04/2024 a 29/05/2024), a parcela teria que ser paga em 30/04/2024, o que foi realizado, já que no dia 28/04/2024 foi lançado no cartão de crédito do Autor a quantia de R$ 5.455,88, mas como a Ré promoveu o estorno de R$ 3.079,58, o valor efetivamente pago foi de R$ 2.376,30.

Em 29/05/2024 foi realizado novo lançamento de R$ 2.376,30, que, seguindo a lógica acima, ou seja, a parcela é paga no início, o pagamento realizado em 29/05/2024 é para utilizar o veículo de 30/05/2024 a 29/06/2024.

Aliás é exatamente o que explica a Ré na sua defesa, quando afirma que: “7. 29/05/2024 – R$ 2.376,30 (referente à primeira parcela do 2º contrato)”. Destaca-se que o segundo contrato foi vigente entre 30/05/2024
a
30/11/2024.

Assim, a primeira parcela do segundo contrato foi paga em 29/05/2024, como foi reconhecido pela própria Ré na defesa. Logo, para utilizar o veículo entre 30/05/2024 a 29/06/2024, o Autor efetuou o pagamento de R$ 2.376,30, em 29/05/2024.

Logo, por decorrência lógica, o Autor somente deveria realizar o próximo pagamento em 30/06/2024, para utilizar o veículo entre 30/06/2024 a 29/07/2024.

Contudo, o Autor demonstrou pelo extrato do cartão de crédito que além do lançamento realizado em 29/05/2024 (para utilizar o veículo entre 30/06/2024
a
29/07/2024), foi realizado um outro lançamento em 07/06/2024, também no valor de R$ 2.376,30.

Assim, o Autor efetuou o pagamento em duplicidade para utilizar o veículo pelo período de 30/05/2024 a 29/06/2024, pois foi realizado o pagamento em 29/05/2024 (R$ 2.376,30),
e também
em 07/06/2024 (R$ 2.376,30).
P
ara utilizar o veículo entre 30/06/2024
a
29/07/2024, o Autor realizou o pagamento normalmente em 30/06/2024 (ID 182041505).

Considerando que o pagamento é realizado no início da vigência do mês, para utilizar o veículo no último mês deste segundo contrato, ou seja, do período de 30/10/2024 a 28/11/2024, o Autor realizou o pagamento em 30/10/2024.

Contudo, em 28/11/2024 foi realizado novo lançamento de R$ 2.376,30, e outro em 30/11/2024, agora no valor de R$ 2.447,70.

Ocorre que no terceiro contrato (vigência 28/11/2024 a 28/05/2025), o valor da parcela subiu para R$ 2.447,70, conforme contrato encartado no ID 182041495.

Assim, o pagamento realizado em 30/11/2024, no valor de R$ 2.447,70 está correto, pois o terceiro contrato se iniciou em 28/11/2024, e como o pagamento é realizado no início da vigência, a quantia de R$ 2.447,70 é para o Autor utilizar o veículo pelo período de 28/11/2024 a 29/12/2024.

Todavia, não há nenhuma justificativa para cobrança do valor de R$ 2.376,30, em 28/11/2024, já que o pagamento é realizado no início da vigência do mês e não ao final, tanto que o terceiro contrato (início em 28/11/2024) passou a ser no valor de R$ 2.447,70, e foi devidamente pago em 30/11/2024, ou seja, no início da vigência do mês em que seria utilizado o veículo (28/11/2024 a 29/12/2024).

Ademais, o extrato emitido pela Ré (ID 182041520), registra que realmente foi pago o valor de R$ 4.752,60, ou seja, duas mensalidades de R$ 2.376,30 no mês de 05/2024.

Chama-se atenção ainda para o fato de que apesar da Ré alegar na sua defesa que o pagamento realizado em 29/05/2024 era referente a primeira parcela do segundo contrato, ou seja, para pagar o período de vigência entre 30/05/2024
a
29/06/2024, o extrato de pagamento encartado no ID 186510951 indica que o pagamento foi realizado para quitar a última parcela do primeiro contrato.

Logo, o Autor pagou 7 (sete) mensalidades no primeiro contrato, sendo a primeira em 01/12/2023 (período de 28/11/2023 a 29/11/2023) a sexta mensalidade em 28/04/2024 (período de 30/04/2024 a 29/05/2024), mas também foi paga uma sétima mensalidade em 29/05/2024.

Este extrato juntado pela Ré no ID 186510951, demonstra que o Autor foi cobrado em duplicidade pela última parcela do contrato, pois a vigência do contrato foi de 6(seis) meses, mas o Autor efetuou o pagamento de 7 (sete) parcelas de R$ 2.376,30.

Desta forma, verifica-se que o Autor pagou indevidamente o valor de R$ 2.376,30 para utilizar o veículo pelo período de 30/05/2024 a 29/06/2024, pois além de ter pago esta parcela em 29/05/2024, também foi cobrado em 07/06/2024.

Também foi cobrado indevidamente para utilizar o veículo entre 28/11/2024
a
29/12/2024, pois foi cobrado o valor de R$ 2.376,30 em 28/11/2024, o que não deveria ter ocorrido, considerando que a parcela é sempre paga no início da vigência do mês, e não ao final. Inclusive, para utilizar o veículo entre 28/11/2024
a
29/12/2024, o Autor realizou o pagamento de R$ 2.447,70 em 01/12/2024, no exato valor do terceiro contrato (vigência 28/11/2024 a 28/05/2025).

Logo, resta clara a responsabilidade civil das Rés para os fatos, cometendo ato ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C., quando coloca para comercialização produto com vício oculto e sequer atendeu a consumidora de forma adequada, violando, assim, os seus direitos basilares preconizados no artigo 6º do CDC, o que faz surgir o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.)

E deve-se considerar que, nesses casos, a responsabilidade da empresa Ré é objetiva, independente de culpa.

Estabelecidos o ilícito e a responsabilidade da Ré, cumpre-nos analisar os fatos sob a esfera dos danos materiais e morais.

DANOS MATERIAIS - DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Como exposto nas linhas anteriores, o Autor pagou indevidamente o valor de R$ 2.376,30 para utilizar o veículo pelo período de 30/05/2024 a 29/06/2024, pois além de ter pago esta parcela em 29/05/2024, também foi cobrado em 07/06/2024.

Também foi cobrado indevidamente para utilizar o veículo entre 28/11/2024
a
29/12/2024, pois foi cobrado o valor de R$ 2.376,30 em 28/11/2024, o que não deveria ter ocorrido, considerando que a parcela é sempre paga no início da vigência do mês, e não ao final. Inclusive, para utilizar o veículo entre 28/11/2024
a
29/12/2024, o Autor realizou o pagamento de R$ 2.447,70 em 01/12/2024, no exato valor do terceiro contrato (vigência 28/11/2024 a 28/05/2025).

Assim, o Autor foi cobrado indevidamente a quantia total de R$ 4.752,60.

Uma vez que as cobranças citadas acima, lançadas no cartão de crédito do Autor foram indevidas, a reparação dobrada pretendida na inicial é medida que se impõe.

Em caso análogo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do

Estado de Mato Grosso já se pronunciou neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -– ORIGEM DA DÍVIDA QUE ENSEJOU DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO PARTE AUTORA - ÔNUS DO RÉU – ART. 373, II DO CPC –- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DESCONTO INDEVIDO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO –DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida. “Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de manter a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais”. (N.U 1015727-29.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020) A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

(TJ-MT 10224871120188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)”

Logo, OPINO por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de repetição de indébito, consoante autorizado pelo artigo 42, parágrafo único do CDC, para condenar a Ré, a ressarcir à parte Autora, a quantia já dobrada de R$ 9.505,20 (nove mil e quinhentos e cinco reais e vinte centavos).

DANOS MORAIS

Quanto ao dano moral, tem-se que este representa uma “lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade ou nos atributos da pessoa” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 645.).

No caso em tela, a parte teve o infortúnio, sofrendo prejuízo material, no expressivo valor de R$ 4.752,60, e, mesmo após realizar reclamação, a Ré não promoveu o reembolso, tendo que percorrer verdadeiro caminho até chegar ao poder Judiciário, consumindo tempo, dinheiro, e ainda a angústia causada, merecendo a devida indenização pelos danos morais que entendo como ocorrente.

O valor da indenização deve ser ponderado a ponto de reconstituir o dano sofrido, sem que alcance ao patamar de um enriquecimento sem causa em favor do autor, bem como, a servir ainda de caráter pedagógico ao ofensor, de onde, me balizando em tais pilares, arbitro o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sob esses argumentos, OPINO por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais feitos pela parte autora.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e jurídicas apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

1. RECONHECER a relação de consumo, consoante artigos 2º e 3º do CDC, e por aplicar ao caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII.

2.

JULGAR PROCEDENTE o pedido de repetição de indébito, consoante autorizado pelo artigo 42, parágrafo único do CDC, para condenar a Ré, a ressarcirem à parte Autora, a quantia já dobrada de R$ 9.505,20 (nove mil e quinhentos e cinco reais e vinte centavos), atualizados monetariamente a partir do prejuízo / pagamento pelo INPC até a data de 29/08/2024 e após aplicado o índice de correção monetária do IPCA, com a aplicação dos juros de mora, a partir da citação válida, pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada

no

link:

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
exibirFormCorrecaoValores.do?method
=
exibirFormCorrecaoValores&aba
=6;

3.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de Indenização por Danos Morais, condenando a Ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora, a partir da citação válida, pelo índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6 Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95.

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos.

Volmir
Debona
Junior

Juiz Leigo

Vistos, etc.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se.

Publique-se eletronicamente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
J
uiz de Direito
"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) celebrou três contratos de locação distintos
com a parte reclamante, com os números
22335410
,
23967237
e
25231738
,
na modalidade carro por assinatura,
0
km, cada qual com duração de seis meses, resultando em seis lançamentos para cada um dos contratos, sendo que o terceiro contrato permanece em vigor; b) na vigência do primeiro contrato (nº 22335410), ocorreram sete lançamentos,
e
um deles refere-se ao contrato subsequente, não se tratando de cobrança indevida, mas sim de mera antecipação; c) os dois contratos com seis meses de duração cada, totalizaram doze lançamentos corretamente realizados, inexistindo qualquer cobrança duplicada ou irregular. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos in
i
ciais. Alternativamente, pugnou pela redução do valor do dano moral e para que a restituição se dê na forma simples.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025